Tribunal: STF
Processo: RHC 247039
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido já postulado e analisado em ação constitucional diversa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.